Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741287-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO EDUARDO GOMES VALE AGRAVADO: NAIRON SILVA DE FREITAS D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: HORACIO EDUARDO GOMES VALE, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão da informação de houve a desocupação voluntária do imóvel. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator